Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo da 23a Vara Cível de Brasília determinou a penhora dos créditos titularizados pelo credor WALTERLEY PEREIRA (Ofício ID 16079543). Dessa forma, SUSPENDO a transferência bancária deferida na decisão ID 16015395 e DETERMINO o recolhimento do alvará de levantamento relativos ao credor WALTERLEY PEREIRA. Ademais, oficie-se ao Banco de Brasília para que realize a transferência do valor líquido devido ao credor WALTERLEY PEREIRA para uma conta judicial vinculada ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília e ao processo 0721514-32.2019.8.07.0001. Feito isso, oficie-se ao Juízo interessado, informando que a totalidade da parcela superpreferencial líquida apurada no presente precatório em favor de WALTERLEY PEREIRA foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo, mas que o valor remanescente do crédito aguardará o pagamento em ordem cronológica. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. Brasília, 19 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios